Tribunal: TJBA
Processo: 8132230-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132230-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA PACTUADA SUPERIOR À MÉDIA. PROPORCIONALIDADE. PRAZO ALONGADO E BAIXO VALOR DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8132230-12.2024.8.05.0001
em que é apelante
JAIRO PEREIRA DE SOUZA
e em que é apelado o
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça